Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE RELATOR. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DIÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ARTIGO 866, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil e das disposições regimentais, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No caso, o conhecimento do recurso referente à execução n. 0014869-71.2015.8.07.0001 define a prevenção em relação ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o disposto no art. 866, § 2o do CPC, o juiz nomeará administrador-depositário, “o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”.
3. Embora a necessária disponibilidade, não é imprescindível esteja o administrator-depositário presencialmente e por tempo integral junto à agravada, mormente diante das modernidades tecnológicas e da função específica que será desempenhada – transferir percentual do faturamento já definido para conta do juízo -, as quais permitem, inequivocamente, a realização de maneira remota de grande parte do que é necessário para a satisfação crédito.
4. Isto fixado, de se ver que a lei não faz demais exigências para a nomeação do administrador-depositário, tal como presença in loco diária na sede ou no estabelecimento da pessoa jurídica executada. Daí que possível conclusão no sentido de que o administrador-depositário não deve ser impedido do exercício do mister unicamente por não se encontrar fisicamente próximo à localidade da pessoa jurídica executada.
5. Ressalte-se que, da inteligência do § 3o do art. 866 e do art. 869, caput, ambos do CPC, extrai-se que, na hipótese de nomeação de administrador-depositário que seja o exequente ou o executado, a parte contrária será ouvida a respeito e, não havendo acordo, nomear-se-á profissional qualificado para o desempenho da função. No caso, deferida pelo juízo a quo a nomeação de sócia da sociedade advocatícia agravante para função de administradora-depositária; contra isto não se insurgiu a agravada, do que se conclui aceitação tácita da indicação.
6. Preliminar rejeitada, recurso de Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.